Tribunal: CARF
Processo: 10805.901181/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901181/2009-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.302 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
CRK S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta: i. Intime o contribuinte a
apresentar de forma ordenada apenas as Notas Fiscais das retenções informadas na DCOMP,
referentes ao crédito pleiteado de Saldo Negativo de IRPJ do 4o Trimestre de 2000; e a comprovar,
por meio de documentação contábil-fiscal, hábil e idônea, os lançamentos das retenções, bem como o
recebimento líquido dos valores constantes nas notas; ii. Após, analise a validade e autenticidade dos
documentos apresentados, e elabore parecer conclusivo sobre a existência do crédito pleiteado pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-77.512, da
15a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de compensação materializada por Per/DComp pela qual a
interessada acima qualificada empregou alegado crédito, oriundo de saldo negativo.
A compensação foi homologada parcialmente, pois, segundo o despacho decisório,
proferido eletronicamente, somente parte das retenções na fonte foram confirmadas.
Inconformada com a denegação de seu intento, a interessada interpôs manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, (i) a existência da integralidade das retenções
informadas em Dcomp, em oposição à suposta não aceitação, pela Fazenda, da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901181/2009-28
Fl. 2792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.302 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901181/2009-28

sistemática de compensação trimestral que efetuou, e (ii) a ocorrência de erro seu no
manejo do PerDComp. Juntou farto conjunto de notas fiscais.
Culminou sua fala, a interessada, com os pedidos de improcedência do despacho
decisório e de retificação do PerDComp.
É o relato do necessário”
No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Na espécie, declarada a compensação a autoridade a quo houve por bem revisar o
saldo negativo em questão, não detectando a integralidade dos valores informados, pela
interessada, como retidos na fonte. Ato contínuo, tomou como confirmados apenas as
parcelas albergadas pelas DIRFs das fontes pagadoras.
Abichornante é a percepção de que a alentada e robusta peça de bloqueio não alcançou
o singelo motivo denegatório, tanto que se pôs a declamar razões de defesas tão bem
construídas quanto apartadas da fundamentação do despacho recorrido.
Ainda assim, é preciso atentar que o artigo 943 do Decreto no 3.000/99, em seu
parágrafo 3o, é de clareza hialina ao eleger o comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora como o documento necessário e suficiente para a demonstração e a
quantificação do tributo retido a ser empregado em compensação. Nesse mister, andou
bem o legislador, posto que elegeu como prova produto de origem a quem dele não se
aproveita, justamente uma das deficiências da planilha de controle elaborada pela
própria interessada.
No tocante às notas fiscais, não se pode dizer que sejam documentos hábeis à
comprovação do imposto retido. Nem poderia ser diferente, posto que uma vez
emitidas, podem, por razões diversas, serem canceladas em instantes posteriores.
De outro bordo, a interessada pleiteia a retificação do Per/DComp. Primeiramente, cabe
esclarecer que a retificação dessa espécie de declaração só tem cabimento nos casos de
inexatidão material, e enquanto pendente de decisão administrativa, com base nos
artigos 6o ao 8o da IN SRF no 432/04.
No presente caso, estão ausentes os requisitos necessários à retificação do Per/DComp.
Já houve decisão administrativa e o erro quanto à origem do crédito não se trata de
inexatidão material. É uma questão de direito. Para obter a tutela administrativa quanto
ao suposto direito creditório, o contribuinte tem a obrigação de indicar corretamente e
demonstrar qual a origem do crédito.
A manifestação de inconformidade não é instrumento hábil para retificação de
declaração de compensação, o que nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida
pelo sujeito passivo mediante a apresentação à RFB de documento retificador gerado a
partir do programa próprio para a confecção de declaração, antes da emissão do
despacho decisório.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2015 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 2.722), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
29/10/2015 (e-Fls. 2.724 a 2.745).
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente alegou, em síntese:
(i) Que as Notas Fiscais são instrumentos hábeis a comprovar a retenção na
fonte, citando acórdão do CARF, e doutrina especializada;
(ii) Que “(...) é de responsabilidade das fontes pagadoras a prestação de
informações legítimas através da Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte – DIRF, bem como do recolhimento dos tributos retidos
na fonte, não cabendo ao contribuinte a responsabilidade por informações
Fl. 2793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.302 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901181/2009-28

inexatas ou pela não prestação de informações por parte das Fontes
Pagadoras, uma vez que a mesma é passível de erros, não podendo ser
tomada como verdade absoluta (...)
(iii)Por fim, requer o cancelamento do débito fiscal decorrente da não
homologação “in totum” da DCOMP.

É o relatório.
Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 19704.43537.190404.1.3.02-0039 como decorrente de Saldo Negativo (SN)
de IRPJ do 4o Trimestre de 2000, no valor original de R$ 74.765,89.
Em análise ao processo, verifica-se que ao analisar a DCOMP, a DRF intimou o
contribuinte, por meio da Intimação Seort no 1162/2008 (e-Fls.79 a 81) a apresentar os
“Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte” que não foram confirmados pelo Sistema de Controle de Crédito SCC, os quais
foram listados no referido documento.
Em resposta a intimação (e-Fl. 85 a 87), o contribuinte alegou que, apesar de ter
solicitado, não recebeu os comprovantes de retenção de seus clientes, mas apresentou um rol de
documentos que foram juntados, tais como diversas notas fiscais de prestação de serviços.
Entretanto, como alertado na intimação, a DRF não homologou a DCOMP pela
não apresentação dos comprovantes de retenção, e pela não confirmação das retenções no
sistema, conforme observa-se no recorte do Despacho Decisório:

Como relatado, a DRJ também não reconheceu do crédito, por entender que as
notas fiscais não seriam instrumentos hábeis à comprovação da IRRF, e que somente o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora seria suficiente para este fim.
Fl. 2794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.302 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901181/2009-28

Quanto à esta matéria controvérsia, não assiste total razão a DRJ, vez que o CARF
já sumulou entendimento no sentido de que a prova do IRRF não se faz exclusivamente pelo
comprovante de retenção, conforme observa-se a seguir:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Dessa forma, pelo teor da súmula, permite-se ao contribuinte comprovar a
retenção por outros meios de prova.
Analisando-se, portanto, o presente o caso, verifica-se que as Notas Fiscais
apresentadas pelo contribuinte são indícios da existência do crédito, mas por si só não
comprovam que de fato houve as retenções.
Faz-se necessário, portanto, que as informações constantes nas notas sejam
confirmadas por documentação contábil-fiscal, hábil e idônea, que comprovem os lançamentos
das retenções, além da comprovação do recebimento líquido dos valores.
Ainda, compulsando-se os autos, verifica-se que o contribuinte apresentou
desordenadamente (e-Fls. 267 a 2.710) mais de 2000 páginas de notas fiscais, sendo que a
maioria delas não se referem ao crédito pleiteado, haja vista que algumas são do ano-calendário
1999, diversas outras do 1o, 2o e 3o trimestre 2000, e até mesmo algumas canceladas, o que
embaraça a análise crédito.
Desta feita, em atenção ao Princípio da Verdade Material, e com supedâneo no
Art. 18, do Decreto no 70.236/72, entendo que a diligência é medida necessária, nos termos a
seguir colacionados.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Intime o contribuinte a apresentar de forma ordenada apenas as Notas
Fiscais das retenções informadas na DCOMP, referentes ao crédito
pleiteado de Saldo Negativo de IRPJ do 4o Trimestre de 2000; e a
comprovar, por meio de documentação contábil-fiscal, hábil e idônea, os
lançamentos das retenções, bem como o recebimento líquido dos valores
constantes nas notas;
ii.
Após, analise a validade e autenticidade dos documentos apresentados, e
elabore parecer conclusivo sobre a existência do crédito pleiteado pelo
contribuinte.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.

Fl. 2795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.302 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901181/2009-28

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 2796
DF CARF MF
Documento nato-digital